Tribunal: TJES
Processo: 0000480-68.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-68.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO JUVENCIO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000480-68.2022.8.08.0014

APELANTE: ROGERIO JUVENCIO MORAES

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DOLO.
DOSIMETRIA
.
AGRAVANTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. A conduta ilícita foi perpetrada pelo apelante no âmbito familiar, em razão de relação íntima de afeto existente entre as partes, em uma relação de poder e de dominação do apelante em detrimento da vítima. Portanto, não há que se falar em afastamento das medidas estabelecidas no art. 11 da Lei nº 11.340/06.

4.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000480-68.2022.8.08.0014

APELANTE: ROGERIO JUVENCIO MORAES

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGERIO JUVENCIO MORAES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6177343

(DOC 00004806820228080014 VOL 001.pdf, pp. 151/160 e pp. 191/192) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática da contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, art. 147, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 70, primeira parte, e do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. Ao final, reconheceu o direito do réu a suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais (DOC 00004806820228080014 VOL 001.pdf, pp. 199/217), o apelante requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões (DOC 00004806820228080014 VOL 001.pdf, pp. 220/227), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6206848).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 01/5/2021, por volta das 18h, na residência localizada à Rua Agostinho Nogueira Dias, nº 185, apartamento 203, Bairro Honorário Fraga, Município de Colatina, o apelante ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Elaine de Oliveira Muller, bem como praticou vias de fato em face dela.

Consta dos autos que a vítima encontrou o apelante, após ele visitar a filha do casal. Na ocasião, ele disse para a vítima tomar mais cuidado com a filha, pois a criança estava com o joelho ralado. Ato contínuo, o recorrente desferiu um tapa no rosto da vítima e a ameaçou, dizendo que caso ele visse algum arranhado na filha, retornaria e agrediria a vítima. Os fatos foram todos presenciados pela filha do casal, de 03 (três) anos de idade.

Ainda, no dia 21/5/2021, por volta das 15h, à Rua Fidelis Ferrari, Bairro Padre José de Anchieta, Município de Colatina, o recorrente descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em face da vítima, Elaine de Oliveira Muller (autos nº 0002693-81.2021.8.08.0014).

Extrai-se dos autos que, no dia 02/5/2021, foi deferida a Medida Protetiva de Urgência em face da vítima nos autos nº 0002693-81.2021.8.08.0014, sendo o apelante devidamente intimado, na data de 02/5/2021, de que não deveria se aproximar da vítima ou manter contato com ela.

Contudo, na data de 21/5/2021, a vítima recebeu um comunicado do apelante, através da babá da filha do casal, de que ele buscaria a menor. Diante do fato, ela se sentiu ameaçada e relatou os fatos ao Conselho Tutelar, sendo encaminhada para o CREAS e oferecido acolhimento em um abrigo.

Por fim, no dia 22/5/2021, por volta das 09h, na residência localizada à Rua Fioravante Rossi, nº 115, Bairro Honorário Fraga, Beco 01, Município de Colatina, o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Elaine de Oliveira Muller, bem como descumpriu ordem judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em face dela (autos nº 0002693-81.2021.8.08.0014).

Segundo restou apurado, a vítima estava reformando um imóvel de sua propriedade, localizado ao lado da casa da sua genitora. Diante do fato, o apelante telefonou para a vítima, dizendo que ficou sabendo que ela estava reformando a casa e a ameaçou, afirmando que “
se voltar para lá ela vai ver o que vai acontecer
”. Disse, ainda, que não quer a vítima morando no referido imóvel, tampouco na casa de sua genitora.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de vias de fato, ameaça e descumprimento de ordem judicial, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através dos Boletins Unificados (Inquéritos Policiais nº 00004806820228080014 e 00026938120218080014 em apenso) e depoimentos colhidos em juízo.

O apelante alega insuficiência probatória para a condenação pela prática do crime de
ameaça
e de vias de fato
em face da vítima.

Contudo, a autoria está comprovada, através do depoimento da vítima em juízo (mídia anexa), quando declarou que, após o apelante passar o final de semana com a filha do casal, ele entregou a menor à vítima, contudo começou a agredi-la fisicamente com tapas e socos, afirmando que a vítima teria agredido fisicamente a criança, além de ameaçá-la, dizendo que se a criança voltasse a apresentar marcas, ele iria agredir a vítima novamente.

A vítima narrou, ainda, que, após conseguir Medida Protetiva para que o apelante se mantivesse afastado dela e da filha do casal, o recorrente entrou em contato com a vítima, dizendo que ele iria buscar a criança de qualquer jeito, descumprindo, deste modo, a ordem judicial consistente em Medidas Protetivas de Urgência (autos nº 0002693-81.2021.8.08.0014).

Por fim, afirmou que diante de todo o transtorno e violência psicológica sofrida pela vítima, ela perdeu o emprego, motivo pelo qual começou a reformar um imóvel de sua propriedade, localizado ao lado da casa da sua genitora. Diante do fato, o apelante telefonou para a vítima, ameaçando-a, dizendo que “
se voltar para lá ela vai ver o que vai acontecer
”.

A informante Marcelene de Oliveira Muller, genitora da vítima, conta que recebeu um telefonema do recorrente, dizendo que a vítima teria problemas se voltasse a morar na casa da informante. Ainda, conta que, posteriormente, em dezembro, o apelante estava em volta da casa da informante, como se estivesse vigiando a vítima.

Saliento que os depoimentos prestados na esfera policial e em juízo estão em perfeita harmonia, revelando, assim, evidente potencial intimidador.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Desse modo, entendo que há provas suficientes de que o apelante praticou os fatos narrados na denúncia.

Relembro que, quanto ao art. 147, do Código Penal, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

assim, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Destaco, ainda, que a conduta ilícita foi perpetrada pelo apelante no âmbito familiar, em razão de relação íntima de afeto existente entre as partes, em uma relação de poder e de dominação do apelante em detrimento da vítima. Portanto, não há que se falar em afastamento das medidas estabelecidas no art. 11, da Lei nº 11.340/06.

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria, observo que as penas foram aplicadas no mínimo legal, incidindo, apenas, a agravante da violência e familiar contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)